Tribunal: TJDFT
Processo: 0724275-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724275-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS BARCELOS GUIMARAES MARQUES ELIAS REPRESENTANTE: LIZ KARLA BARCELOS GUIMARAES AGRAVADO: SAUDE QUALITY LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. B. G. M. E., menor impúbere representado por seus genitores, tendo por objeto a r. decisão (ID 49007660 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de conhecimento no 0733123-12.2019.8.07.0001. Transcrevo o r. decisum hostilizado: “Na decisão anterior fora determinado ao autor que comprovasse a alegação de insuficiência de recursos de seus genitores. Na documentação acostada (id 48807836), o genitor, sob alegação de estar desempregado, deixou de apresentar a CTPS por inteiro, especificamente a parte relativa aos contratos de trabalho. Na verdade, aufere recursos financeiros conforme extrato bancário, todo dia 6 de cada mês proveniente de transferência feita pela empresa KHENOSIS CLINI. Ademais, mesmo sustentando estarem desempregados, o gasto com fatura de cartão é da ordem de mais de três mil reais, incompatível com a condição afirmada. Diante do exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça e concedo ao autor o prazo de 15 dias para efetuar o recolhimento das custas iniciais” (ID 49007660 - Pág. 1). Inconformado, o agravante interpõe o presente recurso. Suscita: “É mister ressaltar que o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça, pois impõe barreiras injustificadas que dificultam claramente o acesso à justiça, violando preceitos constitucionais, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, o que foi feito mesmo tendo oportunizado as partes de demonstrarem seus custos, sendo julgados por análise rasa de um limite de crédito, que ao contrário do entendimento daquele juízo, não podemos considerar R$3.000,00 (três mil reais) de limite um valor vultuoso frente as despesas familiares” (ID 12432265 - Pág. 6). O advogado registrou pedido liminar no sistema. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. De acordo com a jurisprudência, a simples declaração de pobreza, prevista pelo artigo 4o da Lei no 1060/50, não basta, por si só, à comprovação da hipossuficiência econômica do peticionário, quando outros elementos dos autos fizerem supor que a parte, contrariamente do que por ela declarado, possa arcar com o pagamento das custas processuais, tratando-se, pois, de hipótese em que aquele documento, unilateralmente produzido, deverá ser complementado com outras provas a serem carreadas aos autos. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal é claro no sentido de que o benefício cabe em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, a pretensão pode ser impugnada pela parte adversa, assim como pode o juiz determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade. No caso em tela, o agravante demonstrou sua insuficiência de recursos. Vejamos. É certo que a fatura do cartão vencida em 10/10/2019 totaliza R$3.182,80 (ID 48807872 - Pág. 1). Contudo, analisando as transações, constato que as compras de maior valor são abastecimento de veículo e supermercado. Poucas são as compras dispensáveis que qualifiquem a família como economicamente capaz. Nos IDs 48807873 - Pág. 1-2 e 48807874 - Pág. 1-2, foi apresentado extrato bancário referente à conta corrente mantida pelo pai do agravante perante o Banco do Brasil S.A. Assiste razão ao ilustre Magistrado quando constata os depósitos mensais de R$1.200,00 (vide ID 48807874 - Pág. 1: 06/09/2019; ID 48807873 - Pág. 1: 07/10/2019). Contudo, os demais registros não retratam intensa movimentação entre depósitos e transferências. Há gastos em farmácia, supermercado e postos de gasolina. No ID 48807879 - Pág. 1 foi trazida uma consulta ao seguro desemprego da mãe do agravante que junta também (ID 48807859 - Pág. 1-7) declaração de bens e rendas entregue à Receita Federal do Brasil nos exercícios de 2019, ano-calendário 2018. O pai, traz o mesmo documento (ID 48807861 - Pág. 1-8). O endereço onde residem, Jardins Mangueiral, sabidamente faz parte de programa habitacional para pessoas de baixa renda. Grande parte das consultas médicas do agravante foi realizada na rede pública (ID 48807847 - Pág. 1-2). O diagnóstico de dificuldades na fala foi relatado por profissionais da Secretaria de Educação (ID 48807843 - Pág. 1). Esses elementos demonstram a necessidade da benesse. Fica registro, contudo, que o benefício é revogável ante impugnação devidamente fundamentada da parte contrária ou recuperação financeira da beneficiária. Em conclusão, após análise da documentação acostada, constatei haver prova de padrão de vida modesto, razão pela qual CONCEDO a antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça ao agravante. Intime-se a agravada, via AR, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator